Tribunal: TJSP
Processo: 1039489-06.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Servidora Pública Estadual ativa – Professora de Educação Básica II (PEB II) em atividade – Pretensão de obtenção de certidão de tempo de serviço (parcial) para fins de averbação junto ao INSS – Aposentadoria no setor privado - Descabimento – Exegese do parágrafo único, do art. 84, da Lei no 10.261/68 – Inexistência do alegado direito líquido e

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Servidora Pública Estadual ativa – Professora de Educação Básica II (PEB II) em atividade – Pretensão de obtenção de certidão de tempo de serviço (parcial) para fins de averbação junto ao INSS – Aposentadoria no setor privado - Descabimento – Exegese do parágrafo único, do art. 84, da Lei no 10.261/68 – Inexistência do alegado direito líquido e certo – Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença denegatória mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001269
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039489-06.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CLAUDIA
ALICE PEREIRA DELANHOLO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039489-06.2019.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18381 (WC)
2/8
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039489-06.2019.8.26.0602
Apelante: Claudia Alice Pereira Delanholo
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Diretoria de Ensino Região de Sorocaba (Razão Social:são Paulo
Secretaria da Educação)
Comarca: Sorocaba
Voto no 18381
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar –
Servidora Pública Estadual ativa – Professora de Educação Básica
II (PEB II) em atividade – Pretensão de obtenção de certidão de
tempo de serviço (parcial) para fins de averbação junto ao INSS –
Aposentadoria no setor privado - Descabimento – Exegese do
parágrafo único, do art. 84, da Lei no 10.261/68 – Inexistência do
alegado direito líquido e certo – Precedente deste Egrégio Tribunal
de Justiça - Sentença denegatória mantida - Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por CLÁUDIA ALICE PEREIRA DELANHOLO contra ato praticado pela
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA REGIÃO DE SOROCABA. Aduz, em síntese,
que é servidora pública estadual e que ao requerer a certidão de tempo de serviço
atinente ao período de 1988 a 1998 para fins de aposentadoria junto ao INSS, teve seu
pedido negado, pelo fato de possuir dois vínculos com a Administração e ainda ser
servidora ativa, sendo certo que a emissão da certidão, nesta condição, afronta o
disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. A impetrante lastreia
seu direito no artigo 5°, incisos XXXIII e XXXIV, "b" da Constituição Federal, aduzindo
que a Lei Ordinária Estadual n° 10.261/68 e a Portaria n° 154/2008 vão de encontro aos
preceitos constitucionais. Dentro deste contexto, pleiteia a emissão da Certidão de
Tempo de Contribuição referente ao período de 25/08/1988 a 16/12/1998, inclusive
liminarmente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 30).
Informações
da
autoridade
coatora
às
fls.
60/75,
sustentando, em síntese, a legalidade e a regularidade do ato administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039489-06.2019.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18381 (WC)
3/8
Preliminarmente, suscitou litisconsórcio passivo necessário e falta de interesse de agir.
Manifestação do Ministério Público às fls. 78, declinando do
interesse no feito.

A r. sentença às fls. 81/84 denegou a segurança. Custas na
forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios.
Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação
às fls. 92/105, buscando a reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da
exordial.
Contrarrazões às fls. 116/118, pugnando pela manutenção
da sentença.

É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De fato, não logrou a impetrante comprovar a existência do
alegado direito líquido e certo a justificar a interposição do referido mandamus.
Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039489-06.2019.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18381 (WC)
4/8
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico” (Mandado de Segurança, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p.
38/39 e 41).
Outrossim, de acordo com André Ramos Tavares, “questão
de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente conectada à
distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou afirmado
anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem tornado, ao
longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação constitucional de que
se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente desenvolvido acima, não
se admite dilação probatória em sede de mandado de segurança. Vedam-se, por força
constitucional, (i) a juntada de documentos após o ajuizamento da ação e (ii) o protesto
pela produção de provas durante o curso do processo (v.g, audiência para oitiva de
testemunhas). O autor da ação deverá estar muito atento para esta particularidade do
mandado de segurança. Em determinadas circunstâncias, pois, o uso da via especial do
mandado de segurança, apesar do todas as suas facilidades, pode ser altamente
desaconselhado, o que deve ser aferido, em cada caso, pelo patrocinador da causa”
(Manual do Novo Mandado de Segurança, Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
Restou demonstrado nos autos que a impetrante é servidora
pública estadual ativa, integrante do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo, submetida ao Regime Jurídico-Estatutário estabelecido pela Lei
Ordinária Estadual no. 10.261, de 28 de outubro de 1968 e, portanto, a apelante mantém
o vínculo com o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
São Paulo - RPPS, gerido pela autarquia SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Com efeito, o § 9o, do artigo 201, da Constituição Federal,
prevê:
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma
do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na
forma da lei, a:
(...)
§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039489-06.2019.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18381 (WC)
5/8
contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência
Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a
compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
Ocorre que, como reconhecido pela própria impetrante, ela
ainda ostenta a condição de servidora pública estadual ativa, submetida ao Regime
Jurídico-Estatutário estabelecido pela Lei Ordinária Estadual no. 10.261, de 28 de outubro
de 1968.
Além disso, a pretensão buscada neste mandamus encontra
óbice no item II, letra "a", da INSTRUÇÃO DRHU-3, DE 13/09/99, "in verbis":
“II - PROCEDIMENTO GERAIS DE EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO:
a) É condição para expedição de certidão de tempo, em
decorrência do disposto no parágrafo único do art.2 84 da Lei no. 10.261/68 que, ao
protocolar o pedido, o interessado se encontre desvinculado da Secretaria da Educação,
com ato formal de exoneração ou dispensa, devidamente publicado em D.O.
a.1) Exceção feita ao funcionário/servidor que possui tempo
de cargo ou função diversa daquele que se encontra vinculado e que, por opção,
mediante requerimento, não tenha computado o referido tempo para nenhum fim junto a
Secretaria Estadual da Educação, devidamente comprovado em processo”;
Nesse diapasão, importante consignar que o artigo 84 da
Lei Ordinária do Estado de São Paulo no. 10.261, de 28 de outubro de 1968, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, prescreve o seguinte:
“Artigo 84 - É vedada a acumulação de tempo de serviço
concorrente ou simultaneamente prestado, em dois ou mais cargos ou funções, à União,
Estados, Municípios ou Autarquias em geral.
Parágrafo único - Em regime de acumulação é vedado
contar tempo de um dos cargos para reconhecimento de direito ou vantagens no outro”.
Diante desse cenário, percebe-se que a legislação aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039489-06.2019.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18381 (WC)
6/8
ao caso não ampara o pedido da impetrante, ora apelante.
Isso porque a certidão pretendida promoverá a transferência
de recursos (contribuições) do Regime Próprio para o Regime Geral, sem que a
servidora pública, ora impetrante, tenha se desvinculado do Regime Próprio de
Previdência Social.
Ressalte-se, por oportuno, que não se ignora o direito de
qualquer cidadão de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse (artigo
5o, inciso XXXIII, CF), bem como a obtenção de certidões em repartições públicas para
defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal (artigo 5o, inciso
XXXIV, alínea "b", CF).
Todavia, a pretensão da impetrante é diversa, qual seja,
busca o reconhecimento de tempo de serviço público para fins de contagem recíproca de
tempo de serviço a fim de obter aposentadoria junto ao INSS.
Como se vê, a impetrante não busca mera informação sobre
o tempo de serviço, mas sim certidão de contagem de tempo, documento que vincula a
Administração Estadual perante a Autarquia Previdenciária Federal.
Conquanto se tenha convencionado chamar de certidão o
documento que reconhece o tempo de serviço do servidor, a bem da verdade, não se
trata de certificar simplesmente uma situação, mas sim confirmar a obrigação estatal em
concorrer para a concessão da aposentadoria.
Ora, a legislação estadual acima mencionada, impede a
contagem concomitante de tempo de serviço para fins de aposentadoria, tendo
disciplinado a possibilidade de expedição da certidão de contagem de tempo de serviço,
quando o servidor se desligar do serviço público estadual, porque aí sim poderá usufruir
o período de trabalho para um único pedido de aposentadoria.
Em outras palavras, enquanto mantiver vínculo de trabalho
com a Administração Estadual, a impetrante somente poderá contar o tempo de serviço
respectivo para reclamar aposentadoria na função que exerce.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039489-06.2019.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18381 (WC)
7/8
Repita-se, pois, que a impetrante não busca simples
certidão, mas o comprometimento do Estado em concorrer para a sua aposentadoria
perante o INSS, o que não se admite dada a manutenção de seu vínculo com a
Administração.
Nesse sentido, confira-se precedente em caso idêntico
desse Egrégio Tribunal de Justiça:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
COM
PEDIDO
DE
PROVIMENTO LIMINAR - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II EM ATIVIDADE -
PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (PARCIAL)
PARA FINS DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSS - APOSENTADORIA NO SETOR
PRIVADO - DENEGAÇÃO DA ORDEM EM 1a INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO
ÚNICO, DO ARTIGO 84, DA LEI No 10.261/68 - RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO - SENTENÇA MANTIDA”. (Apelação no 0132183-91.2007.8.26.0000; 1a
Câmara de Direito Público; Rel. Des.: REGINA CAPISTRANO; j. 28/06/2011)
Diante dessas considerações, irretorquível o entendimento
exarado pelo juízo a quo: “A vedação existe porque não pode o trabalhador, enquanto
ainda vinculado a determinado regime, buscar concomitantemente aposentadoria em
regime distinto, de modo a evitar cômputo em duplicidade de contribuição. A contagem
recíproca pressupõe a migração do segurado de um regime para outro. Nesse contexto,
não há como expedir e homologar certidão de tempo de contribuição somente de período
trabalhado no anterior vínculo, porque a autora ainda mantém vínculo com o Estado de
São Paulo. Ressalto aqui, não se olvida o direito constitucional da impetrante na
obtenção de uma certidão. Entretanto, a hipótese dos autos é peculiar. O direito
pleiteado - emissão de certidão de tempo de contribuição - não se resume a mera
declaração, com fé pública, de determinada situação jurídica. Vai muito além. A
expedição da certidão é etapa do procedimento de aposentação. No caso em apreço,
pretende a impetrante usar certidão de tempo de trabalho no regime próprio e levá-lo
para o regime geral sem a desfiliação do regime próprio. Em outras palavras, se a
impetrante ainda é servidora pública ativa, deve ela sujeitar-se às regras de
aposentadoria do regime próprio, sendo impedida de migrar para o regime geral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039489-06.2019.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18381 (WC)
8/8
escolher como quer se aposentar. Apenas poderá fazê-lo se houver exoneração do
serviço público. Não o fazendo, a impetrante pode, potencialmente, fraudar o sistema
previdenciário com a utilização indevida da certidão postulada nos autos”. (fls. 83)(g.n.)

Ausente, portanto, direito líquido e certo a embasar a
pretensão da impetrante, ora apelante, o resultado não poderia ser outro que não fosse a
denegação da ordem, conforme corretamente decretada pelo Juízo a quo.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator